Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010348-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010348-82.2020.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1000451-23.2018.811.0025 onde litiga com FRIGORIFICO RS LTDA – EPP perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Juína - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465977 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70947983 possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; impossibilidade de fixação de astreintes; prequestionamento expresso de dispositivos legais: art. 172, inciso I, da resolução 414/2010 e artigo 6o, § 3o, II, da lei 8.987/95, Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, Resolução Normativa n. 891 de julho de 2020, que deu nova redação ao art. 2o, inciso III, §6 e art. 172, §5 da Resolução 878. II – art.49, art. 67 da Lei 11.101/05, da Lei 11.101/05. III – art. 5o, incisos II e XXXIX, da CF/88. IV – art. 933 e art. 493, § único, art. 1022, I e II, art. 1.025,art. 489, §1, inciso IV, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto, em 03/04/2018, por FRIGORÍFICO RS LTDA EPP em razão de suposta crise econômico-financeira, razão por que pretende renegociar suas dívidas, as quais totalizam, segunda a requerente, o montante de R$ 24.315.517,41 (vinte e quatro milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).

O pedido teve seu processamento deferido em 06/04/2018 e, no curso da demanda, em 16/04/2020, a recuperanda, ora Agravada, peticionou informando que, devido à baixa no abatimento dos bovinos, somando-se ao fato da ocorrência da Pandemia pelo Coronavírus, não conseguiu realizar o pagamento do valor de R$ 59.981, 41, com vencimento em 16/03/2020.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental, objetivando obstar a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao argumento de que, em virtude da pandemia do covid-19, houve a diminuição das suas atividades empresariais e, consequentemente, o agravamento de sua situação econômica, a qual já era vulnerável antes do atual quadro crítico que assola o País.

Rememora que por ser a recuperanda um frigorífico, possui como atividade o abate de bovinos, bem como produção e comércio de carne bovina, suína, equinos e atacadista de miúdos, necessitando do pleno funcionamento das câmaras frigoríficas para armazenamento da produção, a fim de evitar o perecimento das matérias primas produzidas e o advento de maiores prejuízos.

Assevera que em razão da pandemia, seu quadro de funcionário foi reduzido de 130 para 96, bem como que o número de abate de bovinos caiu consideravelmente no período de novembro/2019 a março/2020 e que o esperado para o corrente mês não é um cenário positivo, o que, aliado à baixa procura de produtos e à inadimplência de seus clientes – que já ultrapassa o montante de R$ 300.000,00 apenas no mês de março/2020 – acaba por dificultar, ainda mais, a situação de crise enfrentada.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a Energisa ABSTENHA-SE de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento FRIGORIFICO RS LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal o seu direito de interromper o fornecimento de energia elétrica, no curso do processo, com relação à inadimplência das contas de energia vencidas, atuais e futuras, e para afastar a aplicação de multa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Nessa esteira, o artigo 49, da Lei 11.101/05, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo certo que, nos termos do art. 47 da mesma lei, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Da exegese dos referidos artigos, extrai-se que permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTIGO 47, LEI No. 11.101/2005. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou que a empresa agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à recuperanda pelo prazo de noventa dias. Considerando que a energia elétrica é bem essencial e indispensável para continuidade produtiva da parte recorrida, a suspensão no fornecimento geraria notório prejuízo na atividade produtiva da agravada e afrontaria o princípio basilar da Preservação da Empresa, o qual é norteador do procedimento recuperatório, positivado no artigo 47 da Lei no. 11.101/2005. Ademais, o corte no fornecimento de energia elétrica inviabilizaria a atividade da empresa recuperanda, ora agravada, bem como impossibilitaria o cumprimento de sua função social, pelo que, geraria inquestionável prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não teriam os seus créditos satisfeitos. Acrescente-se ser razoável o período de noventa dias concedido pelo juízo a quo para manutenção do serviço mesmo diante do não pagamento da contraprestação, pois neste interregno de tempo poderá a recuperanda organizar suas finanças a fim de adimplir em dia, e com prioridade, as faturas de energia elétrica, pois se trata de um bem essencial para continuidade das atividades da empresa. Além disso, a medida deferida não importa na inexigibilidade dos valores devidos pela recuperanda à concessionária recorrente, sendo que os créditos da agravante possuem prioridade de pagamento, tendo em vista se tratarem de extraconcursais, nos termos do art. 84, inc. III, da Lei no 11.101/2005. Assim, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084207851, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23/07/2020)

No caso, mostra-se verossímil a alegação da agravada acerca abrupta redução da produção e fluxo de caixa, o que poderá implicar, não apenas no descumprimento do ajuste firmado com os credores concursais, mas também, no rompimento de relações com funcionários, fornecedores e toda cadeia interligada nas relações comerciais.

Insta consignar que, eventual autorização para suspensão do fornecimento na hipótese de inadimplemento de fornecimentos efetuados após o pedido de recuperação judicial, tem-se que, não pago o fornecimento de energia elétrica após o pedido de recuperação judicial, ficam as concessionárias de serviços públicos autorizadas a suspender o fornecimento, visto que, apesar da essencialidade, tais serviços não são gratuitos.

Todavia, ainda que a pretensão recursal verse sobre créditos posteriores à concessão da recuperação judicial, a situação diferencia-se de situações outras, na medida em que o atual cenário, ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19, exige a adoção de determinadas alternativas que permitam às devedoras condições de manter o compromisso soerguimento amplamente aprovado pela comunidade credora.

A atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”.

Aliás, no tocante à manutenção dos serviços enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõem:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.”

Ademais, a natureza do serviço discutido - energia elétrica - encontra-se ligada ao próprio funcionamento da empresa, sendo que eventual reforma da decisão agravada obstaria sobremaneira as chances de viabilizar o objetivo comercial da empresa recorrida.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Da exegese dos artigos 47 e 49, da Lei 11.101/05, extrai-se que ao se permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravada.

A atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”.

Ademais, a natureza do serviço discutido - energia elétrica - encontra-se ligada ao próprio funcionamento da empresa, sendo que eventual reforma da decisão agravada obstaria sobremaneira as chances de viabilizar o objetivo comercial da empresa recorrida.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021